Tribunal: TJES
Processo: 5010370-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010370-13.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 73.218,48 para R$ 10.000,00. O embargante alega omissão quanto ao fundamento de que a ausência de juntada do processo administrativo impediria a revisão do valor da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao reduzir o valor da multa administrativa, mesmo diante da ausência de juntada da cópia integral do processo administrativo pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão enfrentou expressamente a questão da ausência do processo administrativo, consignando que tal falta impediu apenas o afastamento da presunção de legalidade quanto à existência da infração, mas não obstou o controle judicial sobre a proporcionalidade da sanção.

5)
A redução da multa teve por base a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por considerar o valor arbitrado excessivo em relação ao dano ao consumidor.

6)
A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada e busca a rediscussão do mérito, finalidade estranha à natureza integrativa do recurso.

7)
A discordância quanto à interpretação conferida pela Turma Julgadora não configura vício que autorize o acolhimento dos aclaratórios.

8)
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Inexiste omissão quando o acórdão aborda de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. A ausência de juntada do processo administrativo não impede o Poder Judiciário de realizar o controle de proporcionalidade da multa administrativa.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para expressar inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl na AC 038199000498, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJES, EDcl na AC 024219001336, Rel. Desª. Janete Vargas Simões; TJES, EDcl no AI 024209001981, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, a parte embargante sustenta haver omissão no julgado quanto à ausência de juntada, pelo executado, da cópia do processo administrativo que culminou na aplicação da multa.

Nessa perspectiva, sustenta a impossibilidade de revisão do valor da multa aplicada.

Sobre o assunto, o acórdão hostilizado dispôs:

“No caso, a principal tese recursal é a inexistência de infração consumerista, impugnando o mérito do ato administrativo que originou a sanção.

Para a análise de tais argumentos, é indispensável o exame do processo administrativo correspondente, documento que contém a motivação do ato e a descrição da conduta imputada.

Ocorre que, como já ressaltado, a apelante não se desincumbiu desse ônus processual, razão pela qual não é possível afastar a presunção de legalidade que milita em favor do ato administrativo.

No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

[...]

Desse modo, ausente a prova inequívoca a cargo da executada, a Certidão de Dívida Ativa permanece hígida.

No tocante à proporcionalidade e razoabilidade da multa, fixada em R$ 73.218,48, melhor sorte assiste à apelante.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista.

[...]

No caso, verifica-se a prática de infração às normas consumeristas, todavia, vê-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada (R$ 73.218,48), considerando o dano ao consumidor.

Logo, conquanto legítima a sanção, se faz necessária a redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto, impõe-se a redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e a infração”.

Com efeito, o acórdão enfrentou de forma expressa a questão da ausência de juntada do processo administrativo, afirmando que incumbia à parte executada produzir prova apta a afastar a presunção de legitimidade da CDA, sendo indispensável a apresentação do processo administrativo para impugnar o mérito do ato sancionador.

Portanto, levou-se em consideração o fundamento invocado pelo embargante.

O ponto central da irresignação do embargante não consiste em ausência de apreciação da tese, mas sim em discordância quanto à conclusão jurídica adotada pelo Tribunal ao reconhecer a possibilidade de controle judicial da proporcionalidade da multa.

O embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, buscando a prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo como obstáculo absoluto ao controle judicial da proporcionalidade da sanção.

Dessa forma, a mera discordância da interpretação conferida pelo acórdão não configura vício embargável.

Assim, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

A teor do disposto no art. 1.025 do CPC,
“
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
dos embargos de declaração e a eles
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.